Tribunal: TJSP
Processo: 0007325-63.2024.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Uso de aparelho celular durante estudo externo. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave. Irresignação da defesa. Preliminarmente. Ausência de violação das garantias processuais durante a tramitação do processo administrativo disciplinar. Mérito. Infração e autoria devidamente configuradas.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Apuração de falta disciplinar. Uso de aparelho celular durante estudo externo. Decisão de primeiro grau que reconheceu a ocorrência de falta de natureza grave. Irresignação da defesa. Preliminarmente. Ausência de violação das garantias processuais durante a tramitação do processo administrativo disciplinar. Mérito. Infração e autoria devidamente configuradas. Desclassificação para natureza média. Não cabimento. Perda de um terço dos dias remidos que se mostra adequada. Ausência de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Decisão mantida. Recurso não provido.